Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712312-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS PACIENTE: JHONIS OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jason Clemente dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante de Jhonis Oliveira da Silva e de Victor Hugo Lima Peixoto em prisão preventiva nos autos no 0702944-03.2021.8.07.0009 da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (ID 25163291 - Pág. 02/03). Chamo o feito à ordem. Vale salientar que, na autuação do presente habeas corpus, consta como paciente Jhonis Oliveira da Silva. De outro lado, na petição inicial, o advogado afirma que o paciente é Victor Hugo Lima Peixoto, assim como consta da procuração juntada. Necessário, portanto, que seja esclarecido que é pessoa que figura como paciente no presente habeas corpus ou ainda se atua em favor de ambos os autuados. Diante do exposto, determino a intimação do advogado impetrante para que, no prazo de cinco dias, esclareça em favor de qual (is) pessoa (s) o habeas corpus foi impetrado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator